Tribunal: TJPA
Processo: 0818491-55.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818491-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LIEGE DE OLIVEIRA AGRASSAR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. MERA REPRODUÇÃO. CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. O RECURSO DEVE DIALOGAR COM A DECISÃO IMPUGNADA. AUSENCIA DE DIALETICIDADE.
RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.

No caso dos autos, a autora ajuizou ação pleiteando a tutela antecipada para ter suspenso os efeitos do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pelo Estado do Pará.

2.

O juízo de primeiro grau deferiu a Tutela Antecipa.

3.

O Estado interpôs recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pela atribuição do efeito suspensivo e, ao final pela revisão da decisão liminar.

4.

No caso, o recurso se demonstra sem fatos e fundamentos suficientes para ser conhecido.

Ainda, o recurso não impugna a decisão de primeiro grau, demonstrando ausência de dialeticidade com a decisão recorrida.

5.

O ministério público pugnou pela não conhecimento do recurso pela ausência de dialeticidade.

6.

Portanto, não conheço do recurso. Mantendo a decisão guerreada.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer o recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, nº 0818491-55.2023.8.14.0000,

interposto pelo ESTADO DO PARÁ,

contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da AÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA IN LIMINE LITIS E INAUDITA ALTERA PARS,

nº 0881327-34.2023.8.14.0301, ajuizada por LIEGE DE OLIVEIRA AGRASSAR, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Estado do Pará suspenda todos os efeitos do PAD instaurado em desfavor da autora para que continue exercendo suas atividades laborais enquanto perdurar seu tratamento de saúde em localidade diversa.

Na inicial, a autora sustenta que é servidora efetiva lotada na Secretaria Estadual de Saúde Pública. Segue discorrendo que tomou conhecimento, por meio de uma mensagem de “
Whatsapp”,
sobre a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em seu desfavor, para com 5 (cinco) dias apresentar defesa escrita aos autos do procedimento nº 2023/761621, sendo acusada de abandono de cargo (art. 178, inciso IV, e art. 190, inciso II, ambos da Lei Estadual nº 5.810/1994.).

Alegou que citação pelo aplicativo de “whatsApp” foi ilegal, portanto, devendo ser anulada.

Sustenta, ainda, que não se trata de abandono de cargo, mas, sim, de licença saúde a qual guarda relação com o Mandado de Segurança nº 0850009-33.2023.8.14.0301, que concedeu a segurança à autora de receber seu salário enquanto realiza o tratamento médico indicado.

Pugnou pela concessão de liminar a fim de determinar a suspensão imediata dos efeitos do processo administrativo disciplinar nº 2023/761621, instaurado em seu desfavor, bem como, a autorização de trabalho à distância, para garantir o seu tratamento de saúde.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada, nos seguintes termos:

“Dispositivo.

Diante do exposto, considerando a fundamentação supra
, DEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado, para que o
ESTADO DO PARÁ suspenda todos os efeitos do PAD instaurado em desfavor da autora até o julgamento dessa demanda, devendo, caso necessário, dispor de meios à autora para que continue exercendo suas atividades laborais enquanto perdurar seu tratamento de saúde em localidade diversa, imediatamente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Em tempo,
DEFIRO
a gratuidade de justiça.

IV - Citem-se e intimem-se os réus para cumprimento da decisão e, querendo, contestar o feito no prazo de
15 (quinze) dias
úteis, conforme artigo 335 c/c o artigo 183, ambos do código de processo civil.”

Inconformado, o ente público estadual ingressou com recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo que os fatos alegados pela impetrante não conferem com a realidade, em suas razões “transcreveu” o Processo Administrativo, PAE nº 2023/76121 e requereu a atribuição do efeito suspensivo aduzindo danos ao erário.

Os autos vieram redistribuídos por dependência à apelação nº 0850009-33.2023.8.14.0301, sob minha relatoria.

Em consulta ao processo de primeiro grau, verifico que o recorrente apresentou contestação.

Verifico que foi apresentado replica pela parte autora, bem, com petição informando o descumprimento da tutela antecipada por parte do Estado do Pará.

Em apreciação inicial, foi negado a Tutela de efeito suspensivo ao recurso.

A recorrida apresentou contrarrazões, apontando a mera procrastinação do recurso e aduziu, em preliminar, pelo não conhecimento, por ter ferido o princípio da dialeticidade recursal.

O recorrente apresentou Agravo Interno, contra a decisão liminar que não atribuiu o efeito suspensivo ao recurso, alegando que legalidade na instauração do PAD.

A agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno.

O Ministério público, instado, se manifestou pelo não conhecimento do recurso, pontuando a ausência de dialeticidade entre o Agravo e a decisão, liminar, recorrida.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

É cediço que o objeto do Agravo de Instrumento se restringe tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, vedada a discussão de temas não apreciados pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Inicialmente, vale consignar que o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, vejamos:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Sabe-se, ainda, que a norma processual vigente consagrou o princípio da dialeticidade como pressuposto intrínseco para conhecimento do recurso, tudo em conformidade com o disposto no art. 1.016, do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 1.016.
O agravo de instrumento
será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo

Nestes termos, os recursos genéricos ou ineptos não merecem, se que, ser conhecidos visto que não atende às disposições do artigo 1.016 do CPC, visto que, ao interpor o recurso compete à partes requerer nova decisão expondo os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a pretensão de reforma da decisão combatida.

Sendo imprescindível que tal exposição contraponha-se de forma clara e específica aos argumentos que embasaram a decisão combatida.

Ademais, se tratando de recursos, é possível afirmar a presença de dois elementos:
o volitivo,
que se traduz na vontade da parte em recorrer, e o
elemento descritivo
, que se consubstancia nos fundamentos e pedidos constantes no recurso.

O princípio da dialeticidade relaciona-se com o segundo elemento, exigindo que o recorrente apresente em sua peça a adequada exposição da fundamentação com o
error in procedendo
ou o
error in judicando
, além do pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida.

A respeito do tema, vejamos a lição Fredie Didier Júnior:

“A Apelação deve “dialogar” com a sentença apelada: é preciso combater os pontos da decisão, e não simplesmente reiterar manifestações anteriores.”

(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais – Salvador/BA: Editora Jus Podivm, 2016, p. 176).

No caso dos autos, as razões recursais lançadas não questionam ou rebatem os fundamentos da decisão interlocutória, nem os requisitos da concessão da tutela proferida pelo Douto Magistrado
a quo,
de modo que a ausência de impugnação específica das razões do
decisum
viola o princípio da dialeticidade recursal, que se demostra inapta ao propósito de revisão da decisão.

O princípio da dialeticidade é um fundamento crucial no direito processual, principalmente no âmbito dos recursos jurídicos, vez que estabelece à parte recorrente, o dever impugnar de forma específica e fundamentada as razões de decidir expostas na decisão recorrida, demonstrando os erros e vícios que a maculam.

Em outras palavras, o princípio da dialeticidade exige que o recurso seja direcionado aos pontos específicos da decisão que a parte recorrente considera errados ou injustos. Não basta simplesmente apresentar uma mera inconformidade com o resultado da decisão.

Nessa toada, segue o entendimento do STJ:

"O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.".

No mesmo sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial adotado:

“APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RAZÕES DISSOCIADAS. CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. Trata-se de ação indenizatória, através da qual a parte autora postula o pagamento de indenização por danos morais e materiais, julgada procedente na origem. É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de substrato ao pleito ex vi legis do artigo 1.010 do CPC/15.
No caso telado as razões recursais interpostas pelo requerido não merecem ser conhecidas, pois não confronta os fundamentos da sentença, ao contrário, estão dissociados daqueles, pois se trata de mera réplica da contestação. Razões remissivas ou transcrição ipsis litteris da contestação, não preenchem os requisitos legais do princípio da recorribilidade.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.”

(Apelação Cível, Nº 70080874621, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-06-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Equivocada a insurgência recursal apresentada, não atendendo aos requisitos do artigo 1.010, inciso II, do NCPC. Não se conhece do recurso de apelação cujos argumentos não atacam os fundamentos da sentença. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.”

(Apelação Cível, Nº 70081103855, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 24-04-2019)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. - As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, combatendo seus fundamentos, não bastando para tanto a mera reprodução das razões já expostas na contestação. - Em razão do princípio da dialeticidade, é dever do recorrente demonstrar o desacerto da sentença, atacando especificamente e em sua totalidade o seu conteúdo, o que não ocorreu na espécie. - O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende à norma processual inserida no inciso III do art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso. - Apelo não conhecido.”

(TJ-AM 06146705220138040001 AM 0614670-52.2013.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 10/12/2017, Segunda Câmara Cível)

Visto os autos estão prontos para análise do mérito, declaro prejudicado o Agravo Interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer do ministerial,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, com fundamento no Art. 932, III, do Código de Processo Civil, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2024